Tribunal: TJBA
Processo: 8111090-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8111090-19.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): JOAO PAULO MORELLO, BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS. IPVA. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8111090-19.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO ITAU SA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator